Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME FORMAL. SÚMULA No 96 DO STJ.
1. Inviável o pedido de reconhecimento de desistência voluntária, porquanto o delito de extorsão é de natureza formal e se consuma com o constrangimento praticado pelo agente contra a vítima, sendo irrelevante a obtenção da vantagem indevida.
2. Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.
3. Recurso desprovido.